Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-66.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000064-66.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LARA MARIA ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
LIDIANY GUIMARAES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO TEMA 1313.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O acórdão manteve a condenação do ente público ao fornecimento de tratamento de saúde multidisciplinar e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante aponta omissão quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, considerando a aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O recurso merece acolhimento para sanar a omissão, conferindo-lhe efeitos infringentes. Na data em que foi proferido o acórdão, o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça ainda não era aplicável. Contudo, considerando a ausência de modulação de efeitos no julgamento do referido Tema e a necessidade de garantir a eficácia do precedente vinculante superveniente, acolhem-se os embargos para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, adequando-a aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da natureza inestimável do proveito econômico em demandas de saúde, aplica-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão e adequar a fixação dos honorários advocatícios ao Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, § 8º, e 1.022. Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000064-66.2011.8.05.0274, Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada LARA MARIA ROCHA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente.

Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

Relatora

IX/D